Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA DE RISCO E AMBIENTAL. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL (LEI N. 6.138/2018). LEI ORGÂNICA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INCOLUMIDADE FÍSICA DAS PESSOAS E DO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO A MORADIA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Ausente o interesse recursal da agravante quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, pois, na origem, o benefício foi a ela deferido e não consta ulterior revogação da benesse outorgada. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto ao ponto.
2. O Distrito Federal tem legitimidade para proteger o meio ambiente e resguardar o adequado uso e ocupação do solo, podendo exigir de seus habitantes a observância das normas pertinentes, no legítimo exercício do poder de polícia administrativa. Inteligência dos arts. 23, VI; 30, I, II e VIII; e 225 da Constituição Federal.
3. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018) estabelece que, nos casos de obras realizadas em áreas públicas, a Administração deve agir para obstar a ocupação irregular do solo em descompasso com a legislação, bem como para evitar desequilíbrio ambiental, podendo ainda atuar para proteger a incolumidade física das pessoas em áreas classificadas como de risco.
4. O direito à moradia, como outros direitos constitucionalmente positivados, não é absoluto, havendo exceções ao seu exercício previstas no ordenamento jurídico. Nesse sentido, dispõe o § 2o do art. 182 da Constituição Federal que a propriedade urbana somente cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
5. A situação de vulnerabilidade social e a modesta condição econômico-financeira do ocupante de área pública, conquanto seja um mal a ser combatido pelo Poder Público, não se revela em circunstância apta a legitimar a ocupação irregular e desordenada do solo urbano e de terrenos públicos, tampouco a permitir a construção de edificação ilicitamente em área ambiental e de risco, potencialmente não passível de regularização.
6. Eventual inércia na fiscalização à ocupação do solo urbano não induz tolerância ou conivência do Poder Público, tampouco obsta que a Administração fiscalize e aplique as normas sobre o uso e ocupação do solo, porque tais caracteres são inadequados para o tratamento dispensado pelo ordenamento jurídico pátrio aos bens públicos.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.